Tribunal: STJ
Processo: 1062123-57.2020.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2532899 - SP (2023
/0460011-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: INSTITUTO CONSTRUBUSINESS
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
DANIELLA ZAGARI GONÇALVES - SP116343
MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362
DANIELA LEME ARCA - SP289516
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : FREDERICO BENDZIUS - SP118083
JOSÉ FRANCISCO ROSSETTO - SP299040
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, ERRO, CONTRADIÇÃO
OU CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADOS. ACÓRDÃO EMBARGADO
DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INVIABILIDADE DE CABIMENTO DO RECURSO DO ART.
1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores de embargos de declaração, afigura-se nítido o
1
intuito infringente da irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material, mas sim reformar o julgado por via inadequada.
. Embargos de declaração rejeitados.
2
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
04/09/2025
10/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
12 de setembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA50429412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/09/2025 16:38:31
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: cd27995d-6d4e-47c7-9f11-c4bd1ae13d78

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2532899 - SP (2023
/0460011-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: INSTITUTO CONSTRUBUSINESS
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
DANIELLA ZAGARI GONÇALVES - SP116343
MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362
DANIELA LEME ARCA - SP289516
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : FREDERICO BENDZIUS - SP118083
JOSÉ FRANCISCO ROSSETTO - SP299040
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, ERRO, CONTRADIÇÃO
OU CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADOS. ACÓRDÃO EMBARGADO
DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INVIABILIDADE DE CABIMENTO DO RECURSO DO ART.
1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores de embargos de declaração, afigura-se nítido o
1
intuito infringente da irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material, mas sim reformar o julgado por via inadequada.
. Embargos de declaração rejeitados.
2
RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por INSTITUTO
CONSTRUBUSINESS, com fundamento no art. 1.022 do CPC, ao acórdão de fls.
1.026-1.038 (e-STJ), que negou provimento ao agravo interno.
Defende ter havido omissões no aresto embargado. Pontua que o
julgamento não enfrentou as questões omissas do julgamento do Tribunal de origem.
Sustenta que, ao entender que caberia apenas recurso extraordinário na
hipótese, o acórdão incorreu em omissão ao não se atentar para a alegação de que o
acórdão recorrido desrespeitou dispositivos infraconstitucionais, apta a justificar a
interposição do recurso especial, com fundamento no art. 105, III, , da CF/1988.
a
Frisa a ocorrência de erro de premissa e contradição quanto à aplicação da
Súmula 280/STF. Esclarece que o julgamento equiparou indevidamente 2 (duas)
Documento eletrônico VDA49978303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:57
Código de Controle do Documento: 7c81f995-d398-49b5-b93d-19005e391b18

hipóteses, quais sejam: o não cabimento do recurso especial pela alínea
; e o
b
consequente cabimento do recurso extraordinário pela alínea
acrescentando que se
d,
busca o conhecimento da pretensão com base no art. 105, III, , Constituição Federal.
b
Argumenta que ocorre omissão quanto à demonstração, no agravo interno,
do prequestionamento dos dispositivos federais e da inaplicabilidade da Súmula 211
/STJ.
Pugna pelo acolhimento destes embargos de declaração (e-STJ, fls. 1.043-
1.068).
Contraminuta apresentada (e-STJ, fl. 1.075).
É o relatório.
VOTO
Não há nenhuma omissão, contradição ou mesmo carência de
fundamentação a serem sanadas no julgado ora embargado, portanto inexistentes os
requisitos para cabimento destes embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do
CPC.
O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, tendo
apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.
Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das
partes, mas tão somente a declinar as razões de seu convencimento motivado, como
de fato ocorreu nos autos.
A título ilustrativo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL.
QUESTÃO
DECIDIDA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se configura a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em
conformidade com o que lhe foi apresentado.
2. Claramente se observa que não se trata de omissão, contradição ou
obscuridade, tampouco de correção de erro material, mas sim de
inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos
interesses da parte recorrente.
3. Ressalte-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão não
enseja Embargos de Declaração. Esse não é o objetivo dos Aclaratórios,
recurso que se presta tão somente a sanar contradições ou omissões
decorrentes da ausência de análise dos temas trazidos à tutela jurisdicional,
no momento processual oportuno, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA49978303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:57
Código de Controle do Documento: 7c81f995-d398-49b5-b93d-19005e391b18

4. A Corte a quo analisou a controvérsia sob o aspecto exclusivamente
constitucional, consistente no posicionamento pacificado pelo STF no
julgamento do RE 729.107/DF (Tema 792).
5. Vê-se, assim, que a análise de questão cujo deslinde reclama a
apreciação de matéria de natureza constitucional é inviável no âmbito de
cabimento do Recurso Especial, pois de competência do Supremo Tribunal
Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.031.487/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/5/2023
19/5/2023
Estão claras as circunstâncias que ensejaram a inviabilidade de provimento
ao agravo interno. Argumentou-se que o julgamento de origem não ostentaria vícios e
seria devidamente fundamentado, portanto não caberia falar em ofensa ao art. 1.022
do CPC.
Demonstrou o aresto que a parte pretendeu o exame da validade de
legislação local que trata das alíquotas de ICMS, mais especificamente da Lei estadual
n. 17.293/2020 e do Decreto estadual n. 65.253/2020, em face das normas federais
apontadas. Entretanto, tal providência seria inviável nesta Corte Superior por atrair a
competência constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, d
, da CF/1988).
O acórdão demonstrou que a interposição de recurso especial com base na
alínea do permissivo constitucional exige que o Tribunal
tenha homenageado
b
a quo
ato de governo local em detrimento de lei federal. No caso concreto, entretanto, não
haveria ato de governo local julgado válido em face de lei federal, mas tão somente
suposto confronto entre norma local e lei federal, o que não se enquadra na alínea do
b
permissivo constitucional. Dessa forma, consignou-se, com clareza, ser hipótese de
aplicação da Súmula 280/STF, a evidenciar não ser hipótese de erro, omissão ou
contradição.
Percebe-se que o julgamento ponderou que "o acórdão impugnado dirimiu a
controvérsia embasado em premissas eminentemente constitucionais, o que inviabiliza
sua revisão pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial, tendo em
vista a necessidade de interpretação de matéria de competência exclusiva da Suprema
Corte, nos termos do art. 102 da Constituição Federal" (AREsp n. 1.588.018/RS, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
3/3/2020
19/5/2020
Também assinalou que o recurso especial é via inadequada para apreciação
de ofensa a artigos e princípios constitucionais, como consta na pretensão recursal,
pois esse mister igualmente se encontraria reservado à Suprema Corte.
No tocante à arguição sobre a Súmula 211/STJ, ela não foi utilizada no
pronunciamento embargado. Não serviu de fundamento do julgado, portanto não existe
o vício processual sobre texto sumular que, se tivesse sido objeto do julgamento, seria
em desfavor da parte ora embargante. Logo, não se vislumbra a omissão mencionada.
Documento eletrônico VDA49978303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:57
Código de Controle do Documento: 7c81f995-d398-49b5-b93d-19005e391b18

Por conseguinte, como o julgado está devidamente fundamentado, não é
caso de cabimento destes embargos de declaração. Fica nítido que se busca, em
verdade, a concessão de efeitos infringentes, sem os vícios a ampará-los.
Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ART. 1.022 DO
CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos
de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada
de forma clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no CC 182.614/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
)
12/04/2022
19/04/2022

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49978303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:57
Código de Controle do Documento: 7c81f995-d398-49b5-b93d-19005e391b18

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.532.899 / SP
Número Registro: 2023/0460011-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10621235720208260053
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO CONSTRUBUSINESS
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
DANIELLA ZAGARI GONÇALVES - SP116343
MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362
DANIELA LEME ARCA - SP289516
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : FREDERICO BENDZIUS - SP118083
JOSÉ FRANCISCO ROSSETTO - SP299040
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: INSTITUTO CONSTRUBUSINESS
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
DANIELLA ZAGARI GONÇALVES - SP116343
MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362
DANIELA LEME ARCA - SP289516
Documento eletrônico VDA50398844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:35:42
Código de Controle do Documento: 6e25ec1a-62a5-4d86-b7af-578188fa862f

EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : FREDERICO BENDZIUS - SP118083
JOSÉ FRANCISCO ROSSETTO - SP299040
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:35:42
Código de Controle do Documento: 6e25ec1a-62a5-4d86-b7af-578188fa862f